Tribunal: TJES
Processo: 5012707-13.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012707-13.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SERGIO DOS SANTOS CAMPOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012707-13.2023.8.08.0000

PACIENTE: SERGIO DOS SANTOS CAMPOS

Advogado do(a) PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA.

1. “
O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

3. Não se observa no caso em testilha desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade e o Juízo reanalisa a necessidade da manutenção da prisão preventiva dentro do prazo de 90 (noventa) dias, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal.

4. Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012707-13.2023.8.08.0000

PACIENTE: SERGIO DOS SANTOS CAMPOS

Advogado do(a) PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
SERGIO DOS SANTOS CAMPOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JURI DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob nº 0003790-25.2021.8.08.0012, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega excesso de prazo na condução do processo, afirmando que o paciente está preso há quase 900 (novecentos) dias sem restar conclusa a fase instrutória.

Desse modo, alegando irrazoável duração do processo, requer a revogação da prisão preventiva

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 6435375). Informações da autoridade coatora (ID 6560244). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 6606360) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da decisão anterior.

Inicialmente, ressalto que o caso em testilha já foi analisado anteriormente por este Desembargador nos autos nº 5007131-73.2022.8.08.0000, sendo denegada a ordem.

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VII, § 7º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal (em relação à vítima Gicele Fantin dos Santos) e art. 129, § 9º, do Código Penal (em relação à vítima Sérgio dos Santos Campos Filho), tudo na forma do art. 69, do Código Penal.

Extrai-se dos autos digitais que, no dia 06/4/2021, por volta das 22h, dentro da residência do casal, situada à Rua Britador, nº 267, Bairro Porto de Santana, Município de Cariacica, a vítima Gicele Fantin dos Santos estava em casa com seus dois filhos menores, de 12 (doze) e 06 (seis) anos de idade, quando o paciente chegou embriagado, discutindo, além de chamá-la de "puta" e "piranha".

A vítima então se trancou no quarto com os seus filhos, mas o paciente pegou um pé de cabra e uma faca, conseguindo arrombar a porta, avançando contra ela, desferindo-lhe socos, puxões de cabelo e empurrões, além de enforcá-la, fazendo com que ficasse desacordada por alguns instantes.

Destaca-se que o paciente portava uma faca e somente não logrou golpear a sua companheira, porquanto o filho do casal, Sérgio dos Santos Campos Filho, de 12 (doze) anos de idade, conseguiu tomar a faca do denunciado e desferiu um golpe contra ele, interrompendo as agressões e possibilitando que a vítima fugisse do local. Salienta-se que, durante a disputa de pai e filho, o menor teve o seu dedo cortado e foi mordido pelo paciente.

O paciente foi preso em flagrante, mantida a sua prisão na audiência de custódia. Recebida a denúncia em 10/5/2021, o encarceramento foi novamente analisado e confirmado.

Em 17/6/2021 foi instaurado o incidente de sanidade mental, autos tombados sob nº 0007974-24.2021.8.08.0012, e em 20/12/2021 o paciente foi submetido a exame,
sendo homologado o laudo médico psiquiátrico, na data de 13/7/2022,
quando se concluiu que o paciente é acometido por perturbação de saúde mental devido ao uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas, estando com sua capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato preservada, mas a sua capacidade de autodeterminação reduzia à época do delito.

Na mesma data, 13/7/2022, a prisão preventiva fora reanalisada e mantida.

Intimada a defesa sobre o resultado do laudo, peticionou retificando a Resposta à Acusação e apresentando requerimentos, os quais foram deferidos.

Audiência de Instrução realizada na data de 22/6/2023, ouvidas três testemunhas. Contudo, diante da ausência de Sérgio dos Santos Campos Filho, foi designada nova audiência para o dia 04/9/2023. Na data aprazada, não foi possível realizar a audiência, em razão da não juntada do Mandado de Intimação cumprido.

Ao final da audiência, a defesa pleiteou a expedição de Alvará de Soltura, uma vez que o paciente encontrava-se preso há mais de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses. O Juízo de primeiro grau, então, determinou que se cobrasse a devolução do Mandado de Intimação da testemunha ausente e, após, abrisse vista ao Ministério Público para se manifestar em relação à referida testemunha, bem como ao pleito da defesa.

Inicialmente, saliento que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Ainda, “
o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Assim,
não se observa no caso em testilha desídia do Poder Judiciário na condução do caso
, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade e o Juízo reanalisa a necessidade da manutenção da prisão preventiva dentro do prazo de 90 (noventa) dias, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal.

Ademais, requeridas informações, a suposta autoridade coatora afirmou que fora marcada audiência de continuação de instrução e julgamento para a data de 01/12/2023, momento em que ocorrerá a oitiva da vítima Sergio dos Santos Campos Filho e o interrogatório do réu.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de

habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)